Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38865597, o exequente informa que os precatórios de IDs: 11655879 – Pág. 2 e 21572704 foram quitados quanto a PAULO DA COSTA PEIXOTO, PEDRO RODRIGUES MORINS e ANTONIA MORÃO DE JESUS, restando pendente, apenas, o valor devido a ANDRÉ JESUS DO NASCIMENTO. Com efeito, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de PAULO DA COSTA PEIXOTO e de PEDRO RODRIGUES MORINS, quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Registra-se, por oportuno, que estão pendentes de pagamento os precatórioS de IDs: 35347943 - Pág. 1 (PAULO CAVALCANTI), 35347944 - Pág. 1 (PAULO SERGIO CUNHA DA COSTA), 35347945 - Pág. 1 (PEDROCILIA PEREIRA RAMOS DUARTE) e 11655879 - Pág. 2, retificado no ID: 21572704 (exclusivamente quanto a ANDRÉ JESUS DO NASCIMENTO, sucessor de PEDRO JESUS DO NASCIMENTO). Ao arquivo provisório, conforme requerido no ID: 37859623. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador